Tribunal: TJES
Processo: 5005590-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005590-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
AGRAVADO: BENEDITO GONCALVES CAMPOS
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005590-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA.

AGRAVADO:
BENEDITO GONÇALVES CAMPOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA.
agrava por instrumento da decisão de Id 1723986, proferida pelo juízo da 1ª
Vara
Cível de Serra que, em Cumprimento de Sentença (nº
0002128-35.2009.8.08.0048
)
movido em face de
BENEDITO GONÇALVES CAMPOS
,

acolheu Exceção de Pré-Executividade e, reconhecendo vício na intimação, tornou sem efeito
“todos os atos praticados a partir do despacho de fl.131, inclusive a penhora de veículos realizada às fls.152/154”

Nas suas razões de Id 1723988,
sustenta a agravante, em síntese,
que:
I)
durante a fase de conhecimento, o agravado foi representado pela Defensoria Pública Estadual, em Curadoria Especial, uma vez que se encontrava recolhido no sistema prisional;
II)
após a prolação de sentença, que condenou o agravado ao pagamento do valor de R$ 6.585,60 (seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), foi requerido o início da fase de cumprimento do
decisum,
que culminou na inclusão de restrição sobre 2
(dois)
veículos de propriedade do agravado;
III)
a Defensoria Pública informou que o agravado não se encontrava mais custodiado em unidade prisional e, sendo assim, o atendimento pela instituição fora descontinuado;
IV)
após intimação, o agravado constitui patrono, de modo que não há que se falar em ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a parte esteve devidamente representada em todos os momentos;
V)
incabível a condenação ao pagamento de honorários, posto que a decisão não pôs fim à execução.

Contrarrazões de Id 1863069, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia
para julgamento.

Vitória (ES), 0
4
de março de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005590-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA.

AGRAVADO:
BENEDITO GONÇALVES CAMPOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença (nº
0002128-35.2009.8.08.0048
)
promovido por
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA.
em face de
BENEDITO GONÇALVES CAMPOS
em
“
Ação de Cobrança” que resultou na condenação deste último ao pagamento do montante de R$6.585,60 (seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

Da análise dos autos, depreende-se que, inicialmente, fora ajuizado pelo ora agravante a “Ação de Cobrança” nº
0002128-35.2009.8.08.0048, com o fito de obter o pagamento de valores referentes a Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

Uma vez que, à época, o requerido, ora agravado, encontrava-se recolhido em instituição prisional, foi representado pela Defensoria Pública Estadual, em curadoria especial.

Após regular instrução, sobreveio a sentença de Id 1724002 (fls.122/125), que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$6.585,60
(seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

A autora, ora agravante,
requereu, então,
o início do cumprimento de sentença.

A Defensoria Pública, no entanto, apenas foi intimada após a realização da penhora de dois veículos, oportunidade em que informou que não mais representava os interesses do agravado, uma vez que esse se encontrava já em liberdade.

O juízo
a quo
determinou, então, a intimação pessoal do agravado, que apresentou Exceção de Pré-Executividade (Id 1724007, fls.185/193), que foi acolhida na decisão de Id 1724009 (fls.202/204) para, reconhecendo a ausência de intimação, tornar
sem efeito
“todos os atos praticados a partir do despacho de fl.131, inclusive a penhora de veículos realizada às fls.152/154”.

Irresignado,
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA.
interpôs este recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
durante a fase de conhecimento, o agravado foi representado pela Defensoria Pública Estadual, em Curadoria Especial, uma vez que se encontrava recolhido no sistema prisional;
II)
após a prolação de sentença, que condenou o agravado ao pagamento do valor de R$ 6.585,60 (seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), foi requerido o início da fase de cumprimento do
decisum,
que culminou na inclusão de restrição sobre 2 veículos de propriedade do agravado;
III)
a Defensoria Pública informou que o agravado não se encontrava mais custodiado em unidade prisional e, sendo assim, o atendimento pela instituição fora descontinuado;
IV)
após intimação, o agravado constitui patrono, de modo que não há que se falar em ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a parte esteve devidamente representada em todos os momentos;
V)
incabível a condenação ao pagamento de honorários, posto que a decisão não pôs fim à execução.

Com base em tais alegações, requereu a reforma da decisão agravada, para
que
seja rejeitada a Exceção de Pré-Executividade.

Pois bem.
A
o que se infere das peças processuais colacionadas a estes autos, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário d
e
Justiça em 28/09/15.

Ocorre que
a intimação pessoal para todos os atos do processo constitui prerrogativa funcional da Defensoria Pública, consoante o disposto no art.128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, bem como no art.5º, §5º, da Lei nº 1.060/1950,
in verbis
:

[Lei Complementar nº 80/1994]

Art.128 - São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

[Lei nº 1.060/1950]

Art. 5º,
§ 5° - Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

Feita tal consideração, é de se observar que, no caso em comento, a Defensoria Pública, que então representava o agravado, somente foi intimada validamente da sentença na data de 19/01/16, conforme se observa da fl.130 dos autos de origem, quando registrou sua ciência e deixou de interpor qualquer recurso.

Posteriormente, em 06/07/17, o juízo de piso deu início efetivo
à
fase de cumprimento de sentença e determinou a intimação do agravado para que realizasse o pagamento voluntário do débito,
autorizando
a expedição de mandado de penhora e avaliação em caso
de
ausência de pagamento (Id 1724002, fl.131 dos autos de origem).

Todavia, em nenhum momento se verifica a intimação pessoal da Defensoria Pública, que até então representava o agravado.

Malgrado a inexistência da devida intimação, foi dado prosseguimento aos procedimentos executivos, que culminaram na penhora de dois automóveis (fls.151/154 dos autos de origem).

Apenas nesse momento a Defensoria Pública foi então intimada (fl.162), oportunidade em que comunicou ao juízo que não mais representava os interesses do agravado na condição de curador especial, uma vez que o mesmo já se encontrava em liberdade (fls.163/163-v).

Após, foi determinada a intimação pessoal do agravado, que então constitui
u
advogado e apresentou a Exceção de Pré-Executividade que resultou na decisão agravada.

Observa-se, pois, a existência de irregularidade consubstanciada na ausência de intimação válida do agravado para que tomasse ciência do início do cumprimento de sentença e realizasse o pagamento voluntário do débito, de modo a evitar a aplicação de multa e ocorrência de penhora sobre seus bens, bem como p
udesse
apresentar impugnação, em flagrante violação aos caros princípios do Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa, e consequente nulidade dos atos processuais praticados na sequência.

Isso porque o art.523
do Código de Processo Civil
e seus parágrafos são enfáticos ao dispor que, iniciado o cumprimento de sentença que exige quantia certa, o executado deve primeiramente ser intimado para o pagamento voluntário, e somente após escoado
o
prazo de 15 (quinze) dias, sem adimplemento da obrigação, é que deverá ser realizada a penhora e outros atos de expropriação. Veja-se:

Art. 523 - No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias,
acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.
(grifo nosso)

Nesse diapasão, conforme mencionado, extrai-se que, em regra, somente após a devida intimação do executado e o não pagamento da dívida é que está autorizado o bloqueio de
pertences
daquele por meio d
e
penhora, sob pena de manifesta ofensa ao princípio do devido processo legal.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se as seguintes ementas de julgado deste e. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA CUMPRIR A CONDENAÇÃO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I-O Novo Código de Processo Civil, aplicando o que já estava sedimentado na jurisprudência, dispôs no art. 523 que no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Somente se não efetuado o pagamento é que será expedido o respectivo mandado de penhora e avaliação, conforme consta no §3º do referido artigo.

II-Revela-se um contrassenso impor ao executado medidas drásticas de constrição patrimonial antes de promover a sua intimação para que promova o pagamento voluntário da obrigação objeto do cumprimento de sentença.

IIIVerifica-se que após a prolação da sentença, a parte não foi intimada, através do seu patrono, para cumprir a sentença, havendo a sua intimação apenas para que tomasse ciência da data da designação da perícia para avaliar o valor do imóvel penhorado, sendo que a disponibilização da referida intimação ocorreu na data de 22/06/2017, de modo que na primeira oportunidade, na data de 30/06/2017, a Agravante suscitou a nulidade decorrente da ausência da sua intimação, a qual resta nesta oportunidade identificada.

IV -Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº
0001404-49.2017.8.08.0016. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA. Data de Julgamento: 05/03/2018. Data da Publicação no Diário: 21/03/2018). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RÉU REVEL.
NOMEADO CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CURADOR ESPECIAL PARA CIENTIFICAR-SE DA SENTENÇA. ATOS EXECUTÓRIOS INCIADOS. PENHORA SOBRE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. NULIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS REALIZADOS APÓS A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
É cediço que a publicação com efeito de intimação deve constar os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade, segundo o artigo 272, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

II.
In casu
, o Curador Especial do Réu executado, ora Recorrente, não foi intimado para cientificar-se da Sentença, transitada em julgado, resultando o cumprimento da Sentença que ensejaria a realização da Penhora, compreendendo valores depositados em contas bancárias do Recorrido, configurando, portanto, cerceamento de defesa, isto é, prejuízo à parte, revelando-se aplicável, na espécie, o princípio
Pas de Nulité Sans Grief
, face à nulidade insanável de todos os atos processuais a partir da Sentença resultante da ausência de regular intimação do Curador Especial do Recorrente.

IV. Recurso conhecido e provido para anular todos os atos executórios proferidos após a Sentença recorrida.
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0004799-15.2001.8.08.0047. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data de Julgamento: 07/06/2016. Data da Publicação no Diário: 15/06/2016). (grifo nosso)

Não há que se falar, pois, em reforma da decisão agravada
no que tange
à
anulação d
os atos praticados desde o despacho que determinou a intimação do executado, ora agravado, para ciência do cumprimento de sentença e pagamento voluntário do débito.

Todavia, com relação à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, razão assiste ao agravante.

Isso porque a decisão que acolhe
u
a Exceção de Pré-Executividade não pôs fim ao cumprimento de sentença, sequer parcialmente, posto que limitou-se a anular os atos anteriormente praticados, mas continuar o cumprimento, ainda que do início.

Nesse sentido, há de se ponderar que não se olvida que
no julgamento do Recurso Especial nº1.358.837/SP, o c. Superior Tribunal de Justiça consignou a possibilidade de arbitramento de honorários
na situação específica de Exceção de Pré-Executividade que não extinguiu a execução em si, mas excluiu sócio do polo passivo.
Tal situação, todavia, é completamente diversa da dos presentes autos, em que simplesmente foram anulados atos processuais, permanecendo o prosseguimento do cumprimento de sentença e do executado no polo passivo.

Não sendo es
sa
a hipótese dos autos, incabível a fixação dos honorários advocatícios, consoante firme jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. NULIDADE. SÚMULA 7/STJ.
EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.

1. Rever os requisitos de validade das CDAs exige o reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não ocorreu no presente caso.

3. Agravo interno não provido. (STJ. 2018/0250095-4. AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1769192/SO. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Julgamento: 11/11/19. DJe: 18/11/19). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COTEJO E SIMILITUDE FÁTICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DISPOSITIVO OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consta na decisão embargada que não foram preenchidos os requisitos para conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c", a saber, a ausência de cotejo analítico, situações fáticas diversas e a falta de apontamento claro do dispositivo legal que ensejou a divergência.

2. Quanto ao ponto concernente à existência prévia de honorários embutidos no encargo legal, mister verificar que se trata de nítido caráter infringente, pois o que se intenta, em verdade, é modificar o mérito da decisão.

3. Não obstante, a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo não destoa do entendimento pacificado no STJ, segundo o qual é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência (REsp 1.670.590/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017)

4. No caso concreto, o acórdão recorrido deu provimento ao Agravo de Instrumento "condicionando a aplicação da lei mais benéfica ao contribuinte à inexistência de julgamento definitivo especificamente sobre a matéria em sede de embargos". Não houve, portanto, extinção. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ. 2017/0139813-2. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.678.163/RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 05/04/18. DJe: 02/08/18). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE HOUVER EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
AGRAVO INTERNO DOS CONTRIBUINTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte orienta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando houver extinção parcial ou total da exceção de pré-executividade, o que não ocorreu no caso em apreço. Precedente: REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017.

2. Agravo Interno dos Contribuintes a que se nega provimento.
(STJ. (2014/0293968-3. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.088/RS. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgamento: 24/04/18. DJe: 10/05/18). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para
REFORMAR, EM PARTE
, a decisão agravada e excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005590-39.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA.

AGRAVADO:
BENEDITO GONÇALVES CAMPOS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PENHORA REALIZADA SEM
INTIMAÇÃO
PRÉVIA DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SEGUINTES –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO, SEQUER PARCIALMENTE – HONORÁRIOS INDEVIDOS –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

A
intimação pessoal para todos os atos do processo constitui prerrogativa funcional da Defensoria Pública, consoante o disposto no art.128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, bem como no art.5º, §5º, da Lei nº 1.060/1950.

2. O juízo de piso deu início à fase de cumprimento de sentença e determinou a intimação do agravado para que realizasse o pagamento voluntário do débito, autorizando a expedição de mandado de penhora e avaliação em caso
de
ausência de pagamento. Todavia, em nenhum momento se verifica a intimação pessoal da Defensoria Pública, que até então representava o agravado.

3. Malgrado a inexistência da devida intimação, foi dado prosseguimento aos procedimentos executivos, que culminaram na penhora de dois automóveis. Apenas nesse momento a Defensoria Pública foi então intimada, oportunidade em que comunicou ao juízo que não mais representava os interesses do agravado na condição de curador especial, uma vez que o mesmo já se encontrava em liberdade.

4. Observa-se, pois, a existência de irregularidade consubstanciada na ausência de intimação válida do agravado para que tomasse ciência do início do cumprimento de sentença e realizasse o pagamento voluntário do débito, de modo a evitar a aplicação de multa e ocorrência de penhora sobre seus bens, bem como p
udesse
apresentar impugnação, em flagrante violação aos caros princípios do Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa e consequente nulidade dos atos processuais praticados na sequência.

5. Isso porque o art.523
do CPC
e seus parágrafos são enfáticos ao dispor que, iniciado o cumprimento de sentença que exige quantia certa, o executado deve primeiramente ser intimado para o pagamento voluntário, e somente após escoado
o
prazo de 15 (quinze) dias, sem adimplemento da obrigação, é que deverá ser realizada a penhora e outros atos de expropriação.

6.
Todavia, com relação
à exclusão da condenação
a
o pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, razão assiste ao agravante. Isso porque a decisão que acolhe
u
a Exceção de Pré-Executividade não pôs fim ao cumprimento de sentença, sequer parcialmente, posto que limitou-se a anular os atos anteriormente praticados, mas continuar o cumprimento, ainda que do início.

7
. Recurso
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.